Tribunal: TJSP
Processo: 2281463-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Imposto Territorial dos exercícios de 2011 a 2015. Decisão que indeferiu pedido de suspensão da alienação particular do imóvel tributado, fundado no início da recuperação judicial da executada. Insurgência da requerente. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial. Processamento da recuperação judicial da coexecutada que não implica na suspensão da execução,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Imposto Territorial dos exercícios de 2011 a 2015. Decisão que indeferiu pedido de suspensão da alienação particular do imóvel tributado, fundado no início da recuperação judicial da executada. Insurgência da requerente. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial. Processamento da recuperação judicial da coexecutada que não implica na suspensão da execução, tampouco impede a determinação de atos constritivos no bojo do feito executivo, os quais, contudo, deverão ser objeto de análise pelo juízo da recuperação, o qual poderá, identificada a imprescindibilidade do bem, determinar a substituição da penhora. Caso concreto em que a efetivação da alienação particular deverá aguardar manifestação do Juízo da recuperação, ou o seu silêncio. Precedentes desta C. Câmara, bem como do C. STJ. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.